Tribunal: STF
Processo: AI 427828
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- É firme a jurisprudência desta Corte
no sentido de que, se não forem apresentadas as contra-razões do
recorrido no instrumento de agravo, deverá o agravante juntar a este
 certidão que ateste esse fato, não suprindo a ausência das
contra-razões sequer sua juntada com a petição de agravo regimental,
 isso porque a lei exige o traslado das peças que tem como
obrigatórias para a formação do instrumento, cabendo, pois, ao
agravante comprovar a falta de uma delas com certidão que ateste sua
 ausência nos autos originais.
 Agravo a que se nega provimento.